Tribunal: STF
Processo: ARE 1459458
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2018. PREFEITO INTERINO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO QUE REPRODUZ O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.  



    1. A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral, nestes termos:



    “Verifica-se, no caso, a ausência da preliminar formal e motivada da repercussão geral da questão constitucional debatida, que constitui pressuposto de admissibilidade do Recurso Extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da Constituição Federal e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao Recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    Com efeito, o Recorrente deve apresentar formalmente e motivadamente a referida preliminar de repercussão geral, demonstrando a existência de questão constitucional relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos da causa. Essa obrigação não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa unicamente e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência da Suprema Corte é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595–AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347–AgR–segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263–AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821–AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). No mesmo sentido: ARE 1260561–AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020. 



    Registre–se, ainda, que, mesmo nos casos em que o Supremo Tribunal Federal já tenha reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o Recorrente não se exime de apresentar, formalmente e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567–QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 



    Convém ressaltar, também, que a deficiência da preliminar formal de repercussão geral nas razões do Recurso Extraordinário não pode ser suprida por meio de futura veiculação nas razões do Agravo, devido à preclusão consumativa. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.” (e-doc. 36).



    2. No presente agravo, o recorrente limitou-se a transcrever os fundamentos do recurso extraordinário alusivos à violação aos arts. 5º, inc. LIV e § 2º, 14, § 9º e 15 da Constituição da República (e-doc. 38).  



    É o relatório.



    Decido.



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    4. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    5. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    “CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos nossos).  



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO –



    DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.”



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013; grifos nossos).  



    6. Ante o exposto, não conheço do agravo, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator